Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. DESCONTO MENSAL. LIMITE.
1. O art. 529, § 3o, do CPC/2015 admite o desconto parcelado do débito alimentar (parcelas vencidas e não pagas), sem prejuízo das parcelas futuras, desde que o total do desconto respeite o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.